Tribunal: CARF
Processo: 11128.003035/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.003035/2009-27 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.352 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
EMBASSY FREIGHT DO BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DECISÃO RECORRIDA. ARGUMENTOS DE DEFESA. FALTA DE
ANÁLISE. NULIDADE.
Ao órgão julgador cabe a análise da impugnação a partir da apreciação de
todos os seus argumentos essenciais e dos documentos que lhe dão suporte. A
ausência de análise de pontos fundamentais do recurso implica a nulidade da
decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para anular a decisão de primeira instância, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003035/2009-27
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.352 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003035/2009-27

Relatório
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a constituição de
multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, em virtude de prestação extemporânea de informações
relativas a veículos, cargas transportadas ou sobre operações que executar.
Conforme consubstanciado no auto de infração, o sujeito passivo, na qualidade de
agente de cargas, procedeu à desconsolidação extemporânea do Conhecimento Eletrônico Master
(MBL) no. 150805126477965, fato que representaria hipótese de incidência da multa aplicada.
Em impugnação, o sujeito passivo sustentou, em síntese, que, a desconsolidação
intempestiva ocorreu em virtude de fatos alheios a sua vontade. Aduziu, ainda, que a multa
aplicada representaria ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que teria agido
com boa-fé e não teria ocorrido dano ao Erário ou prejuízo à fiscalização. Invocou, por fim, a
aplicação do instituto da denúncia espontânea ao caso concreto.
Apreciando a impugnação, a 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro negou
provimento à impugnação, assentando, em síntese, que o lançamento do conhecimento eletrônico
fora do prazo estabelecido pela legislação constitui o fundamento da autuação.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reafirma a
impossibilidade do cumprimento da obrigação de desconsolidação no prazo, em razão de fatos
alheios a sua vontade, a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a
ocorrência de denúncia espontânea. Sustenta, ainda, a nulidade da decisão recorrida, sublinhando
que o acórdão carece de motivação, aparenta ser “decisão padronizada”, tendo deixado de
analisar as alegações da peça impugnatória, trazendo decisão genérica – especificamente com
relação à alegação de impossibilidade de prestação de informações no prazo normativamente
previsto, a recorrente destaca que a decisão recorrida não apresenta qualquer fundamentação.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento desta Turma.
Como visto, a recorrente traz diversos argumentos para tentar afastar a autuação.
Dentre os pontos suscitados, é de se analisar, primeiramente, a alegação de nulidade da decisão
recorrida, por falta de fundamentação.
A recorrente reconhece que a desconsolidação se deu intempestivamente. No
entanto, ela sustenta que o descumprimento do prazo para a desconsolidação se deu em virtude
de fatos alheios a sua vontade. Eis o argumento trazido no recurso:
Pois bem. Como é do total conhecimento de V.S.as e facilmente detectável
mediante a tela do sistema mercante já acostada aos autos, a agência de
navegação ZIM DO BRASIL LTDA, ao prestar as informações relativas ao
conhecimento eletrônico “ce genérico”, informou de maneira incorreta a data
de emissão do conhecimento genérico (MBL), impossibilitando a Recorrente de
prestar as informações corretamente e no prazo regulamentar. Senão vejamos:
Dados Gerais do Conhecimento
Tipo de Conhecimento: Comum (BL)
Data de Emissão: 27/06/2008
Logo, constata-se, mediante documentação já acostada quando do protocolo da
impugnação administrativa, que o conhecimento de carga genérico ou Master
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.352 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003035/2009-27

BL fora emitido em 28/06/2008 e não em 27/06/2008, como informado pela
agência de navegação ZIM DO BRASIL..
Assim é que, a Recorrente buscou concluir a desconsolidação na forma e no
prazo estabelecido pela RFB, porém a conclusão da desconsolidação não foi
possível porque o sistema acusou a divergência com a data de emissão do M/BL
informada (incorretamente) pela ZIM DO BRASIL.
Como consequência, a Recorrente comunicou a agência de navegação ZIM DO
BRASIL a existência da divergência no sistema mercante, sendo que a referida
empresa apresentou à RFB o seu pedido de retificação para o respectivo “ce
genérico”.
Por conseguinte, a efetiva correção dos dados no sistema ocorreu somente em
04/07/2008 às 19h10, ou seja, após o registro da atracação da embarcação, que
se deu no mesmo dia 04/07/2008, às 05h38, tornando impossível o cumprimento
do prazo pela Impugnante.
Logo, por razões totalmente alheias à vontade da Recorrente, como a inexatidão
das informações que são prestadas por terceiros e a divergência no sistema
mercante, a desconsolidação não pôde ser concluída na forma e no prazo
definido pela Receita Federal.
Compulsando os autos, observa-se que tais alegações, trazidas no recurso
voluntário, estão também presentes na impugnação.
Nesse contexto, a recorrente assevera que a decisão recorrida não apreciou seus
argumentos e não trouxe fundamentos para afastá-los, devendo ser anulada, pois afrontaria as
normas inscritas nos arts. 2o e 50 da Lei no 9.784/1999. Sobre tais alegações, transcrevem-se
excertos do recurso:
No presente caso, temos que a decisão de primeira instância também é NULA
por carecer de MOTIVAÇÃO ADEQUADA, eis que se trata de decisão
administrativa carente de fundamentação, aparentando tratar de „decisão
padronizada‟.
Com todo e máximo respeito, a E. Turma Julgadora não analisou com atenção
as alegações da peça impugnatória, proferindo decisão genérica e carente de
fundamentação.
Fácil é verificar que, no tocante à alegação de impossibilidade de prestação de
informações pela Recorrente, a decisão afirmou simplesmente que „inadmissível
a oposição de que a ocorrência se deu por fatos alheios à vontade‟. Nada
mais(!).
Em outras palavras, pode-se afirmar que não há qualquer fundamentação
plausível no acórdão quanto às afirmações apresentadas na impugnação,
circunstância bastante para concluir que a decisão administrativa não foi
proferida com a criteriosa análise e atenção da C. Turma Julgadora.
Desse modo, tem-se que a decisão administrativa ignorou as peculiaridades do
caso concreto, sendo insuficiente em sua fundamentação, pelo que deve ser
considerada NULA DE PLENO DIREITO, porquanto que viola o princípio da
motivação adequada.
Como se sabe, o princípio da motivação (adequada) das decisões
administrativas, dada sua relevância, ganhou considerável destaque consoante a
previsão nos artigo 2o e 50 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo em âmbito federal:

“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade,
ampla
defesa,
contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência". (grifou-se)
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo
consistir em declaração de concordância com fundamentos de
anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste
caso, serão parte integrante do ato. (...)” (grifou-se).
Ante a ausência de motivação plausível, a nulidade da decisão administrativa é
INAFASTÁVEL.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.352 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003035/2009-27

Impõe-se, portanto, a declaração de NULIDADE da decisão impugnada, medida
que ora se requer.

Cotejando os autos, constata-se que o acórdão atacado traz decisão genérica e, em
certos trechos, desconexa com o caso tratado nos autos, passando à margem de argumento
crucial suscitado na impugnação , o qual poderia, ao menos em tese, tornar insubsistente o auto
de infração.
Nesse contexto, veja-se, por exemplo, o argumento de que o cumprimento
tempestivo da desconsolidação seria impossível, em face de entraves relacionados com a
prestação de informação do conhecimento genérico, sob responsabilidade de terceiros e alheios à
vontade da impugnante. Contra tal argumento, o acórdão recorrido não tece qualquer comentário,
restringindo-se à conclusão, após discorrer sobre alguns tópicos não aplicáveis ao caso concreto
e não constantes da impugnação, que o “lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico,
fora do prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle
aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação”, sem explicitar as razões pelas quais os
argumentos trazidos na impugnação não servem para infirmar a autuação.
Se, por um lado, recai sobre o sujeito passivo o ônus de trazer elementos de fato e
de direito para desconstituir as conclusões da autuação e afastar a multa aplicada, ao órgão
julgador cabe, por outro lado, a análise da impugnação a partir da apreciação dos argumentos
essenciais e dos documentos que lhe dão suporte.
No caso concreto, argumento fundamental da impugnação sequer foi tangenciado
pelo aresto vergastado, tendo o colegiado a quo se furtado ao exame minucioso e particularizado
dos argumentos de defesa e dos elementos trazidos aos autos, violando, ao meu ver, a norma
inscrita no art. 31 do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Em face das considerações acima expostas, voto em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, determinando o retorno dos autos à instância a quo para que seja exarado
novo acórdão, com a análise do mérito da impugnação, a partir dos seus elementos específicos,
exaurindo-se, dessa maneira, a competência originária da primeira instância, prevista no artigo
25, inciso I do Decreto no 70.235/19724, e ao disposto no art. 31 do mesmo decreto, evitando-se
a supressão de instância.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital